Tribunal: TJES
Processo: 0027872-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027872-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAL DE ALARMES LTDA

APELADO: FORTALEZA ENTULHOS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferidos em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Acórdão que não analisou a matéria referente aos honorários advocatícios, arguida, oportunamente, quando da interposição do recurso de apelação.

3.
Em estrita observância ao disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, a r. sentença deve ser reformada tão somente quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez que, sendo determinado o valor da condenação, deve incidir sobre tal valor o percentual dos honorários.

4
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Nestes embargos de declaração,
CENTRAL DE ALARMES LTDA
se insurge contra o acórdão de ID nº 6853457, por meio da qual esta e. 3ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargante.

Em suas razões (ID nº 6952033), o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, relativamente:
a)
ao valor da condenação do dano material e
b)
à condenação em honorários advocatícios.

Com parcial razão o embargante.

Consoante se infere do acórdão embargado (ID nº 6853457), de fato, não foi analisada a matéria devolvida em sede recursal referente aos honorários advocatícios, arguida mais especificamente no tópico III.5 do recurso.

Ao que se verifica, a sentença recorrida condenou a parte ora embargante ao pagamento de R$ 82.250,00 (oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais) à título de danos materiais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Não obstante, em estrita observância ao disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, a r. sentença deve ser reformada tão somente quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez que, sendo determinado o valor da condenação, deve incidir sobre tal valor o percentual dos honorários.

Relativamente à alegada omissão referente ao valor da condenação do dano material, tenho que o argumento não prospera.

Isto porque, ao contrário do que pretendo fazer crer o embargante, o acórdão ora atacado fez constar expressamente a consideração de que “
a parte autora logrou êxito em comprovar o evento danoso, os danos sofridos e o nexo de causalidade relacionado à falha na prestação do serviço oferecido pela requerida, não havendo nos autos elementos que excluam sua responsabilidade
”.

Assim, não há que se falar em omissão no tocante à extensão dos danos materiais.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão referente à fixação dos honorários advocatícios e, imprimindo efeitos infringentes, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença tão somente quanto aos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Diante do parcial provimento do recurso, em atenção ao Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça, afasto a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto de relatoria.